Tribunal: TJMT
Processo: 1001491-47.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001491-47.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Advocacia administrativa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (INTERESSADO), GUILHERME RAFAEL LEPRE DE OLIVEIRA - CPF: 009.387.661-04 (ADVOGADO), GUILHERME RAFAEL LEPRE DE OLIVEIRA - CPF: 009.387.661-04 (REPRESENTANTE), 3 VARA CRIMINAL RONDONÓPOLIS (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO ALVES DE SOUZA - CPF: 034.989.681-06 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA OLIVEIRA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
– PRETEXTO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONSISTENTE NA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE COMUNICAÇÃO À
OAB/MT E INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO EM RELAÇÃO AO IMPETRANTE – FATOS – PETICIONAMENTO

PARA RESTITUIÇÃO DE FIANÇA CRIMINAL QUANDO NÃO CONSTITUÍDO OU NOMEADO PARA A DEFESA DE DENUNCIADA – ADVOGADO NÃO CONHECIDO DA RÉ – VALOR DA FIANÇA DEPOSITADO NA CONTA BANCÁRIA DA ACUSADA E NOTIFICAÇÃO DA OAB – DECISÃO QUE DETERMINOU INCLUSIVE A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL – CABIMENTO DE HABEAS CORPUS NESTA PARTE – INDÍCIOS DE
EVENTUAL INFRAÇÃO DISCIPLINAR
E DE CRIME – ART. 5º, II DO CPP –
DEVER DE
EX OFFICIO
DO JUÍZO –
ORDEM CONHECIDA EM PARTE E NESTA EXTENSÃO DENEGADA
.

Não se admite o Mandado de Segurança como sucedâneo recursal, salvo em situações excepcionais, como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação, hipóteses, que em nada se assemelham ao caso sub judice.

3. A remessa de peças necessárias à aferição de eventual delito ao Ministério Público, ou à autoridade policial, é obrigação do magistrado, não sendo, portanto, ônus do Órgão Ministerial, por se tratar de ato de ofício, imposto pela lei.

(REsp 1360534/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 18/03/2013)

Note-se, ainda, que a expedição de ofício para a OAB não traz como conseqüência a imediata e acrítica aplicação de penalidade
... Trata-se de mera comunicação de fatos, que serão avaliados pelo conselho profissional, devendo ser aberta ao ora recorrente oportunidade de contraditório e ampla defesa. Não há ilegalidade ou abusividade no envio do ofício.
(RMS 23.211/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/10/2008, DJe 25/11/2008).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Guilherme Rafael Lepre de Oliveira
, qualificado, em razão do ato ilegal praticado pela autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, consubstanciado na decisão exarada nos autos da ação penal registrada sob n. 7376-42.2012.811.0064 (Código 609484), que determinou a comunicação do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso sobre os fatos ocorridos na mencionada ação penal, para apurar eventual infração administrativa praticada pelo impetrante, bem como determinou a instauração de inquérito policial para averiguar eventual prática de crime.

Destacou, o impetrante, que se trata de pedido de restituição de valor pago a título de fiança prestada, formulado pelo impetrante, nos autos da ação penal código nº 609484/2012, em tramite na 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT. O mencionado pedido de restituição foi proposto em nome da ex-cliente do impetrante, Sra. Nayara Oliveira Costa, acompanhado de procuração e documento de identificação da acusada.

Asseverou que o impetrado determinando a intimação pessoal de Nayara Oliveira Costa, para indicar conta bancária de sua titularidade para transferência do valor referente a fiança recolhida nos autos, ou anuir para que os valores fossem transferidos à conta bancária do impetrante, bem como determinou ainda que, não sendo localizada a acusada pessoalmente, ou não havendo manifestação da mesma no feito, que se fosse comunicado ao Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso os fatos ocorridos nos autos para apurar eventual infração administrativa praticada pelo advogado alhures mencionado, bem como instauração de inquérito policial para averiguar eventual prática de crime, eis que o impetrante nunca atuou no feito.

Afirmou que em 19 de dezembro de 2019, a acusada compareceu pessoalmente perante o juízo para informar seus dados bancários para restituição da fiança, além de negar conhecer o impetrante e que tenha assinado a procuração anexada aos autos.

Asseverou que, o impetrado, ao tomar conhecimento da declaração da acusada, determinou a comunicação ao Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso, bem como a instauração de inquérito policial para averiguar eventual prática de crime.

Sustentou, o impetrante, que a com o conhecimento de tal declaração, promoveu a renúncia formal do mandato e requereu a reconsideração da decisão do impetrado, sendo este pedido indeferido.

Argumenta, na sequência que
“...a autoridade coatora, ao entender que houve irregularidades na atuação profissional do advogado, deve imediatamente oficiar a OAB para que referida entidade tome as providências que julgar necessárias, o que significa dizer que
não pode o juiz decidir sobre a instauração de inquérito policial para apuração de eventual pratica de crime, tal missão é exclusiva da OAB, sendo impossível, portanto, a aplicação, pelo magistrado, da medida pretendida

...”

Asseverou que o
periculum in mora
deriva da urgência em afastar do impetrante o constrangimento ilegal, pois será investigado administrativamente e criminalmente, sem ter praticado qualquer tipo de infração disciplinar ou eventual pratica de crime, ocasionando, assim, grave prejuízo a sua atuação profissional e reputação do advogado, uma vez que afetará, não só sua atuação/reputação, mas como também será investigado por autoridade policial, sendo comparado a um criminoso.

Com base nessas assertivas, o impetrante requer a concessão de medida liminar a fim de determinar a suspensão de todos os efeitos jurídicos decorrentes do ato impugnado e, no mérito, a anulação da referida decisão (id. 32510461).

A liminar pleiteada foi indeferida consoante decisão id. 32843454.

Contra esta decisão interpôs agravo regimental, asseverando que a decisão proferida pela autoridade impetrada no
mandamus
, foi baseada apenas e tão somente com base na declaração da ex-cliente do agravante, sem nenhuma fundamentação jurídica que respaldasse tal medida, não podendo ter tido sido punido com a determinação imposta pela autoridade coatora (id. 34139486).

A autoridade impetrada prestou as informações id. 34195493, juntando documentos (id. 34195494 e seguintes).

Ao agravo regimental negou-se provimento a unanimidade (id. 45734993).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela denegação da segurança (id. 50162992), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Mandado de Segurança. Cometimento, em tese, de crime e infração disciplinar por advogado estranho aos autos. Providência tomado pelo juiz da causa [comunicação a OAB e instauração de inquérito policial]. Particularidade dos atos processuais realizados pelo impetrante [elaboração de pedidos de restituição de fiança em sua conta bancária, sem nunca ter atuado nos autos; desconhecimento da parte para com o impetrante; renúncia da procuração outorgada após as providências determinados pelo magistrado]. Remessa de ofício com cópia dos autos à OAB e instauração de inquérito policial. Constrangimento ilegal não configurado. Premissa do STJ. Aplicação de dispositivo do CPP [art. 5º, II].
Parecer pela denegação da segurança
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como vistos, trata-se de mandado de segurança impetrado por
Guilherme Rafael Lepre de Oliveira
contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Penal nº 7376-42.2012.811.0064 (cód. 609484), comunicou a OAB/MT sobre possível infração administrativa praticada pelo impetrante, além de determinar a instauração de inquérito policial para averiguar eventual prática de crime.

O impetrante sustenta:

1) não ter cometido qualquer infração ético-disciplinar;

2)
“não pode o juiz decidir sobre a instauração de inquérito policial para apuração de eventual prática de crime, tal missão é exclusiva da OAB, sendo impossível, portanto, a aplicação, pelo magistrado, da medida pretendida”
.

Assim objetiva suspender a determinação imposta pela autoridade coatora ou impedir que se dê continuidade aos atos administrativos de cumprimento da decisão impugnada (id. 32510465).

Pois bem.

Emerge das informações da autoridade impetrada que:

- O Ministério Público de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor de Sebastião Alves de Souza e Nayara Oliveira Costa pelo cometimento, em tese, do crime de receptação qualificada (art. 180, §§ 1º e 2º, do CP);

- A denúncia foi recebida em 26.03.2013 e a Defensoria Pública Estadual patrocinou a defesa dos denunciados [Sebastião e Nayara];

- O juiz da causa, na audiência de instrução e julgamento realizada em 13.03.2018, decretou a revelia da ré Nayara por se ausentar injustificadamente e nomeou a advogada Flávia Almirão dos Santos Espanga (OAB/MT 10.085) para exercer o
múnus
de advogada dativa em favor do réu Sebastião;

- Conclusos para sentença, o denunciado Sebastião foi condenado a 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, e a denunciada Nayara absolvida, sendo “determinada a restituição da fiança prestada pela ré NAYARA”;

- A sentença transitou em julgado em 20.05.2019;

- Foi expedido mandado de intimação da sentença absolutória, porém a ré Nayara não foi localizada pelo oficial de Justiça, sendo esta intimada por edital;

- No dia 16.06.2019, o advogado Guilherme Rafael Lepre de Oliveira, ora impetrante, apresentou petitório e requereu a restituição da fiança recolhida por Nayara, com a indicação de seus dados bancários;

- A atitude do causídico chamou a atenção do magistrado de piso, sobretudo por ter formulado, simultaneamente, “pedidos idênticos em outros processos em trâmite neste Juízo (autos/cód. 337012 e 637503), onde jamais atuou em favor dos réus antes da intimação da sentença via edital”, com divergências de assinaturas e endereço no instrumento de procuração;

- O magistrado, por cautela, localizou novo endereço da parte absolvida [Nayara] e determinou sua intimação pessoal;

- No dia 19.10.2019, Nayara compareceu em Juízo e afirmou desconhecer o causídico [ora impetrante] que havia formulado o pedido de restituição da fiança prestada, tendo indicado seus dados bancários para levantamento da fiança prestada;

- Em despacho, oficiou-se à OAB/MT para apuração dos fatos e determinou a instauração de inquérito policial;

- Por último, o advogado Guilherme Rafael Lepre de Oliveira, ora impetrante, renunciou a procuração outorgada, em tese, por Nayara (Id. Núm. 34195493).

Inicialmente destaca-se que contra a determinação de instauração de inquérito policial, a qual se busca em plano de fundo o trancamento, caberia
habeas corpus
, mas ante a possibilidade de concessão de
writ
de ofício, em caso de teratologia da decisão, passo a analisar.

In casu
, a decisão objurgada não merece reforma, visto que, nos termos do artigo 5º, inciso II, do Código de Processo Penal dispõe que o inquérito policial será iniciado mediante requisição da autoridade judiciária, assim não haveria violação de direito líquido e certo do impetrante.

Lado outro, o agravante solicitou a devolução do valor da fiança, na sua conta corrente, prestada por Nayara Oliveira Costa, nos autos da ação penal n. 7376-42.2012.811.0064 (Código 609484), sendo que nunca atuou no feito, bem como a acusada Nayara Oliveira Costa compareceu aos autos, requerendo o depósito na sua conta e, ainda, declarou que não conhece o agravante, tendo falado com o mesmo na Delegacia de Polícia, porém outro advogado que a assistiu, desta forma o magistrado, para averiguação de eventual crime, determinou a instauração de inquérito policial, além da comunicação ao Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso sobre os fatos ocorridos para apurar eventual infração administrativa praticada pelo advogado.

O artigo 5º, inciso II, do Código de Processo Penal prevê que o inquérito policial será iniciado mediante requisição da autoridade judiciária, como feito pelo magistrado, vejamos:

“Art. 5º

Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado:

I - de ofício;

II -
mediante requisição da autoridade judiciária
ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.”

Trata-se, portanto, de dever do magistrado, cujo ato deve ser realizado
ex officio
.

Some-se a isto o fato de que o art. 35, I, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional traz a seguinte disposição normativa:

Art. 35 - São deveres do magistrado:

I - Cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício;

A propósito, no julgamento do Recurso Especial 1.360.534/RS (DJe 18/03/2013), de relatoria do Ministro Humberto Martins, a Segunda Turma do Tribunal Superior de Justiça concluiu que:

“Desse modo, o Estado-Juiz não pode se eximir da obrigação de cumprir o procedimento previsto no art. 40 do Código de Processo Penal, uma vez que a remessa das peças necessárias à aferição de eventual ocorrência de delito ao Ministério Público ou
à autoridade policial é obrigação da autoridade judiciária
, não sendo, portanto, ônus do Órgão Ministerial,
por se tratar de ato de ofício, imposto pela lei
”
.

Referido julgado recebeu a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL. AÇÃO MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA DETERMINAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INDÍCIOS DE CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. APURAÇÃO. ART. 40 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO.

1. A questão se origina de decisão proferida pela Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria, a qual revogou decisão anterior cujo teor determinava a extração de cópias e expedição de ofício ao Órgão Ministerial para instaurar eventual processo penal objetivando a apuração do crime de desobediência.

2. O art. 40 do Código de Processo Penal estabelece que, quando, "em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia".

3. A remessa de peças necessárias à aferição de eventual delito ao Ministério Público, ou à autoridade policial, é obrigação do magistrado, não sendo, portanto, ônus do Órgão Ministerial, por se tratar de ato de ofício, imposto pela lei.

Recurso especial provido.
(REsp 1360534/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 18/03/2013)

Igualmente, a jurisprudência do Tribunal Superior de Justiça também perfilha o entendimento sobre a possibilidade de o magistrado encaminhar de ofício comunicação à OAB para a apreciação de eventual conduta do advogado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CARGA DOS AUTOS E APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 196 DO CPC SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA. ATOS ATACÁVEIS POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 5º, INC. I, DA LEI N. 1.533/51.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE
.

1. Tanto o indeferimento de pedido de carga de autos como a aplicação da penalidade prevista no art. 196 do Código de Processo Civil - CPC sem intimação prévia poderiam ter sido combatidos com o manejo do recurso cabível (agravo de instrumento).

2. Como se sabe, o art. 5º, inc. II, da Lei n. 1.533/51 é claro ao afirmar que não cabe mandado de segurança contra "despacho ou decisão judicial, quando haja recurso previsto nas leis processuais ou possa ser modificado por via de correção".

3. Note-se, ainda, que a expedição de ofício para a OAB não traz como conseqüência a imediata e acrítica aplicação de penalidade
.

Trata-se de mera comunicação de fatos, que serão avaliados pelo conselho profissional, devendo ser aberta ao ora recorrente oportunidade de contraditório e ampla defesa. Não há ilegalidade ou abusividade no envio do ofício.

4. Recurso ordinário em mandado de segurança não-provido.
(RMS 23.211/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/10/2008, DJe 25/11/2008).

Portanto, a providência tomada pelo impetrado de
oficiar à OAB/MT
e
determinar a instauração de inquérito policial
para apuração de eventual infração disciplinar e
cometimento de crime
não configura constrangimento ilegal, diante das particularidades dos atos processuais praticados pelo impetrante advogado
Guilherme Rafael Lepre de Oliveira
,
revelam conduta contraditória
, sobretudo ao considerar e elaboração de pedidos em 3 (três) processos distintos com a mesma finalidade (restituição de fiança em sua conta bancária, sem nunca ter atuado nos autos) e o desconhecimento da parte absolvida (Nayara) em relação ao impetrante, bem como o fato de ter renunciado a suposta procuração outorgada após a tomada de providência pelo magistrado de piso.

Assim, as providências adotadas pelo Juízo singular (remessa de ofício à OAB/MT e a instauração de inquérito policial) devem ser mantidas.

Por todo exposto, conheço em parte a impetração, e nesta
denego
a segurança impetrada em favor de
Guilherme Rafael Lepre de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020